Tribunal: TJDFT
Processo: 0735519-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735519-86.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEIDE MARIA KRAN MORENO AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. DECISÃO CLEIDE MARIA KRAN MORENO interpôs o agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que na ação de Busca e Apreensão ajuizada por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRICO LTDA., indeferiu o pedido para emissão de boleto para pagamento integral da dívida. Na origem, o credor fiduciário ajuizou ação de busca e apreensão do veículo RENAULT/ DUSTER, placa JKP 0834, em razão da mora da agravante. Cumprida a liminar, a requerida peticionou nos autos (ID 203777527), e requereu a emissão do boleto para pagamento integral da dívida. Foi então proferida a decisão agravada que decretou a revelia da agravante e indeferiu o pedido (ID 20503193), nos seguintes termos: O veículo foi apreendido e a ré requereu a emissão do boleto para pagamento integral da dívida. No caso, não houve pagamento do débito no prazo legal. Portanto, consolidada a posse em favor do autor. Não houve apresentação de contestação. Assim, decreto a revelia da ré. Preclusa a decisão, anote-se conclusão para sentença. (grifos originais) Contra a decisão, a agravante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 205747794). Em suas razões recursais, a agravante reitera o pedido de gratuidade de justiça, não examinado em primeira instância. Afirmou que a partir de fevereiro de 2024 deixou de pagar as parcelas do contrato em razão de dificuldades financeiras, mas que em junho de 2024, entrou em contato com a agravada, para quitar os valores em aberto, e foi orientada aguardar o envio dos boletos, pelo prazo de dez dias. Protocolos 2024.06101353270004412100074003S, de 10/06/2024 e 20024.0741449350064412100074003S, de 04/0682024. Argumenta que é idosa, já pagou mais de 50% do valor do financiamento, e necessita do veículo para ir a consultas e levar seus netos para creches. Alega que deve ser cumprida a negociação realizada, para quitação das parcelas vencidas. Subsidiariamente, requereu a emissão de boleto para pagamento do valor integral da dívida. E que a prova da negociação está com a agravada, a qual nega ter ocorrido o acordo. Sustenta que a agravada violou o princípio da boa-fé e o Código de Defesa do Consumidor, porque não informou adequadamente a agravante que não daria cumprimento ao acordo e que seria ajuizada a ação de busca e apreensão. Aduz que não se mostra razoável que o veículo vá a leilão, porque será alienado por preço módico, insuficiente para quitação do débito. Requereu a tutela de urgência, para reforma da decisão, para que a agravada seja compelida a emitir boletos para pagamento das parcelas em aberto, com restituição do veículo à agravante. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E o art. 300, caput, da mesma norma dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao pagamento das parcelas em aberto após o prazo para quitação da dívida. I - Gratuidade de Justiça A agravante requereu a gratuidade de justiça, afirmando que recebe benefício de prestação continuada. Pois bem, a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este eg. Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Quanto às circunstâncias subjetivas, a Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023 sugere o sopesamento do patrimônio, das condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e dos sinais ostensivos de riqueza eventualmente. No caso em apreço, a agravante comprovou que recebe benefício de R$ 2.824,00 (ID origem 203777534) o que é inferior ao critério de 5 (cinco) salários-mínimos. Assim, considerando que a gratuidade da justiça é devida a pessoas com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, a agravante se enquadra nessa situação. Nesse sentido, confira-se julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 271/2023. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve haver o exame, no caso concreto, a respeito da alegada hipossuficiência financeira. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. No presente caso o recorrente recebe remuneração mensal bruta em quantia inferior a esse montante. Assim, está demonstrada a hipossuficiência econômica. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1884194, 07171885620248070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no PJe: 10/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se.) Ademais, não localizei, nos autos de origem, elementos que contrariem a alegação de dificuldades financeiras enfrentadas pelo agravante. Assim, entendo que o agravante se enquadra no conceito de hipossuficiente previsto no art. 98 do CPC, motivo pelo qual vislumbro a probabilidade do seu direito ao deferimento da gratuidade da justiça. DEFIRO à agravante a gratuidade de justiça. II - Mérito do Agravo de Instrumento A controvérsia cinge-se à possibilidade do pagamento das prestações em aberto, e devolução do veículo à agravante. A agravante alega que houve violação ao princípio da boa-fé e ao Código de Defesa do Consumidor. Confira-se a redação dos dispositivos legais do Decreto-Lei n. 911/1969, relevantes para a solução da controvérsia: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. [...] § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (grifou-se) Pois bem. A agravada enviou a notificação constituindo a devedora em mora, por duas vezes para o endereço da agravada, os quais retornaram com a informação “mudou-se” (ID origem 197822840, 197822841). Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recursos especiais repetitivos, Tema 1.132, fixou a tese que: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". Assim, não assiste razão a agravante quando alega que não foi devidamente informada sobre o ajuizamento da ação de Busca e Apreensão, uma vez que não informou a mudança de endereço à agravada. Por sua vez, conforme dispositivo legal alhures transcrito, realizada a busca e apreensão do veículo, a agravante poderia quitar a integralidade do débito, no prazo de cinco dias, conforme valor indicado na inicial. Todavia, a agravante não pagou o débito. O fato de ter peticionado nos autos não é suficiente para afastar a obrigação ao pagamento da integralidade do débito no prazo legal. Cumpre asseverar, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de demandas repetitivas, REsp 1.418.59/MS, assentou que a purga da mora não se refere apenas às parcelas atrasadas, mas à todo o débito. Vejamos. "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". A agravante também alega que havia negociado o débito com a agravada. A alegação não prospera. A negociação frustrada, realizada após o ajuizamento da ação de busca e apreensão não retira o direito do credor fiduciário na cobrança da integralidade da dívida, nos termos do Decreto Lei 911/69. Até porque não houve nenhum pagamento relativo à alegada negociação. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO LEI No 911/69. INADIMPLEMENTO. ALEGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO PARA COBRANÇA. TEORIA DO INADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A negociação extrajudicial frustrada não vincula, nem impede a pretensão de cobrança do Banco credor do valor total do saldo devedor, nos termos da legislação que rege a situação. 2. Nos termos do artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, a propriedade e a posse do bem se consolidam em nome do credor fiduciário após 5 (cinco) dias da execução da liminar de busca e apreensão deferida. 3. Tanto a lei de regência quanto o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça evidenciam que, para alcançar a restituição do bem objeto da alienação fiduciária livre de quaisquer ônus, impõe-se a satisfação integral da dívida pendente, consoante o supracitado § 2o. 4. Também segundo o c. STJ, não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo referido Decreto-Lei. 5. Ainda que se desconsiderasse o entendimento do colendo STJ aplicável à hipótese, a alegação de adimplemento substancial sequer merece ser apreciada, haja vista a flagrante desproporção entre o valor devido e aquele efetivamente adimplido pelo devedor. 6. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1384011, 07037036620188070010, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a plausibilidade do direito do agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência ora requerida. Posto isso, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do referido Diploma Legal. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 28 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator